Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715791-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Ligia Jesus Viana de Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0714109-54.2024.8.07.0005, assim redigida: “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão virtual iniciada em 27/11/2024 e finalizada em 3/12/2024, afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com fundamento nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, e arts. 256 ao 256-X do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para uniformizar o entendimento da matéria naquele Tribunal sobre a seguinte questão: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. A referida questão foi cadastrada como “Tema Repetitivo no 1.300”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça, sendo determinada a "suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC)". Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento do referido Tema 1.300 pela Corte Uniformizadora. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 71062902) a agravante afirma, em síntese, que é indevida a ordem de suspensão do curso do processo inaugurado na origem, determinada pelo Juízo singular. Argumenta que não é aplicável ao caso a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 2.162.222-PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), que determinou a suspensão do curso de todos os processos, em trâmite no território nacional, que versem a respeito da questão jurídica em análise no recurso especial aludido. Verbera, nesse sentido, que no processo de origem não há debate a respeito do ônus da prova, de modo que inexiste razão para que a marcha processual seja sobrestada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a revogação da ordem de sobrestamento e a determinação de prosseguimento do curso processual na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 71062903) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 71062906) foram acostados aos autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é aplicável à demanda instaurada na origem a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp. no 2.162.222-PE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300). A questão jurídica submetida a julgamento por ocasião da afetação do tema no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte redação: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Convém observar que houve a determinação de suspensão do curso de todos os processos que versem sobre o mesmo tema, em trâmite no território nacional, nos moldes da regra prevista no art. 1037, inc. II, do CPC. A despeito das alegações articuladas pela sociedade anônima recorrente em sua peça recursal é perceptível, pela leitura dos fatos e fundamentos expostos na causa de pedir, que há debate a respeito do ônus da prova em relação à alegação da ocorrência de supostos descontos indevidos na conta individual, vinculada ao PASEP, em virtude de uma pretensa má-gestão atribuída à instituição bancária, senão vejamos (Id. 64717306, fl. 5 e fl. 27): “(...) em 2024 (extrato completo recebido no dia 25/07/2024), chegou ao conhecimento da requerente, que o valor do saque não faz jus ao montante que lhe era devido, e isso ocorreu por consequência da má gestão realizada pela requerida, o banco designado para administração do programa. (...) o STJ discutiu sobre o assunto (Tema 1.150) e reafirmou a legitimidade do Banco do Brasil para a causa, e sob esses termos se baseia a presente ação, onde a parte autora pretende recuperar os valores que são de seu direito e não foram creditados apropriadamente.” Ademais, convém ressaltar que a autora, ora recorrida, formulou em sua petição inicial requerimento de inversão do ônus da prova, com fundamento na natureza consumerista da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes (item “d” do pedido). Como reforço argumentativo é preciso destacar que a própria recorrente, em sua contestação, ressaltou a necessidade de observância da distribuição estática do ônus da prova, prevista na regra geral estabelecida no art. 373 do CPC, ao sustentar que “cabe à própria parte autora demonstrar que não foi beneficiada com os rendimentos anuais” e que “impor à instituição financeira a responsabilidade pela produção de tal prova acarretaria no ônus da prova diabólica” (Id. 217509926, fl. 17). Assim, o caso em deslinde se amolda, ainda que parcialmente, ao tema repetitivo no 1300, devendo, portanto, ter seu processamento suspenso na pendência da ultimação do aludido julgamento paradigmático. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. PASEP. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.300 DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICABILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. I. Caso em Exame 1. Ação de reparação de danos visando discutir a responsabilidade civil do Banco do Brasil S/A por suposta má administração da conta individual da autora junto ao programa do PASEP. 1.1. Recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ dos REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1300/STJ. II. Questão em Discussão 2. Averiguar se é aplicável ao caso concreto a determinação a suspensão até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ dos REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE – Tema Repetitivo no 1300/STJ. III. Razões de Decidir 3. Considerando-se que a embargante visa reverter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade e que, aliado a isso, não aponta qualquer vício elencado no art. 1.022 do CPC, estando evidente o caráter infringente do recurso, os embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno. 4. Diante da ordem de suspensão dos processos individuais e coletivos que tratem de “[s]aber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, deve ser mantida a determinação de sobrestamento da tramitação do presente processo até julgamento do julgado paradigma: REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE e REsp 2162323/PE, TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos como agravo interno. No mérito, desprovido. Legislação citada: CPC, art. 1.022 e seguintes. Jurisprudência citada: STJ, ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024; REsp 2162222/PE; REsp 2162223/PE; REsp 2162198/PE; REsp 2162323/PE.” (Acórdão 1987114, 0738614-29.2021.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/04/2025) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator